Tribunal: TJPA
Processo: 0805965-68.2024.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805965-68.2024.8.14.0017

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: DAYURI LIMA DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA A INVESTIGADA MÃE DE CRIANÇAS MENORES E SUBMETIDA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INVIABILIZEM A MANUTENÇÃO NO CÁRCERE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo da vara do plantão da comarca de Conceição do Araguaia/PA, que converteu a prisão preventiva da investigada em prisão domiciliar, pelo prazo de noventa (90) dias, com monitoramento eletrônico, em razão de ser mãe de crianças menores de doze anos e por ter se submetido a procedimento cirúrgico recente. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz da condição da investigada como mãe de crianças menores e seu recente estado de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base nos fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de aplicação da lei penal, diante de crime cometido com violência e grave ameaça, consistente em roubo de carga com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I).

4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher com filho menor de doze anos está prevista no art. 318, V, do CPP, mas deve observar os requisitos do art. 318-A, especialmente a ausência de violência ou grave ameaça, o que não se verifica no caso.

5. A jurisprudência pacificou o entendimento de que a proteção à criança não afasta, por si só, os requisitos da prisão cautelar em crimes violentos.

6. Quanto ao estado de saúde da investigada, o procedimento cirúrgico realizado não demonstrou necessidade de tratamento domiciliar nem inviabilidade de acompanhamento médico no estabelecimento prisional.

7. Além disso, a medida de prisão domiciliar já se esgotou no tempo fixado, não havendo justificativa para sua prorrogação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso em sentido estrito provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 318, V, 318-A, 318-B; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Habeas Corpus 938038/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara do plantão da comarca de Conceição do Araguaia/PA, que converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar, pelo prazo de 90 (noventa) dias, com monitoramento eletrônico, em favor de Dayuri Lima dos Santos.

Aduz que a decisão recorrida concedeu prisão domiciliar à investigada Dayuri Lima dos Santos, supostamente envolvida em crime de roubo de carga (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP). Informa que a conversão foi fundamentada em dois aspectos, a condição de mãe de crianças menores de 12 anos e seu estado de saúde, pois passou recentemente por cirurgia mamária. Alega que não há evidências de que o recente procedimento cirúrgico implique em risco à vida ou impossibilidade de tratamento no ambiente carcerário. Pretende que seja mantida a prisão preventiva da recorrida, em atenção aos requisitos legais e à gravidade do caso concreto.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-24310283.

Parecer ministerial pelo conhecimento provimento do recurso a fim de que seja decretada a prisão preventiva da ora recorrida.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Verifica-se que a requerida foi presa preventivamente em razão da prática de crime cometido com emprego de violência e grave ameaça, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP (roubo de carga em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

O art. 318, V, do CPP permite a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "gestante" ou "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos", devendo ser observadas as seguintes diretrizes: "
Art. 318-A. I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código
."

Eis o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE DUAS CRIANÇAS. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RÉ PRIMÁRIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 5.
A demonstração de que a mãe seja indispensável aos cuidados dos filhos menores não é requisito legal para o deferimento da prisão domiciliar.
6. A paciente atende aos requisitos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, sendo primária e
não tendo cometido crime com violência ou grave ameaça
. 7. A doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente justifica a concessão da prisão domiciliar, mesmo diante da gravidade do delito. (...).” (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 938038 - MG (2024/0308128-1) Relator: Ministro Ribeiro Dantas, publicado em 07 de novembro de 2024) (destaquei)

Ressalto ainda que o procedimento cirúrgico (cirurgia para correção de hipertrofia mamária) realizado em 21.11.2024, não justifica a conversão da prisão preventiva em domiciliar, eis que não foram demonstrados nos autos elementos que comprovem haver prejuízo a sua saúde, caso permaneça no cárcere, ou seja, não se mostra imprescindível seu tratamento domiciliar. Ademais, a prisão domiciliar foi decretada em 24.11.2024, pelo prazo de 90 dias, o que já se esgotou.

Diante de tais considerações, merece reforma a decisão.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão que concedeu a conversão da prisão preventiva em domiciliar, mantendo a prisão preventiva de DAYURI LIMA DOS SANTOS, em atenção aos requisitos legais e à gravidade do caso concreto.

É o voto.

Belém, 09/05/2025